Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-72.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000204-72.2021.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA Advogado(s):JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou inexistente relação contratual, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora; (ii) estabelecer se é cabível a integração do julgado para fixação da Taxa SELIC como índice único, à luz do Tema Repetitivo 1.368 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A parte embargante não suscitou, em sede de apelação, qualquer insurgência quanto aos critérios de juros ou correção monetária, limitando-se à discussão sobre a regularidade da contratação e condenações impostas. A alegação apresentada nos aclaratórios configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, em razão da preclusão consumativa. O título judicial mantido pelo acórdão já prevê a incidência da Taxa SELIC como critério de atualização, inexistindo omissão ou necessidade de integração. A pretensão recursal não aponta vício efetivo, caracterizando uso protelatório dos embargos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 931, 934 e 937; CC, art. 406 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000204-72.2021.8.05.0254, em que figuram como embargante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como embargado JOSE PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR